Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709297-95.2022.8.07.0018 RECORRENTES: GREDES LOPES FERREIRA, GREZ DE AQUINO BRAGA, GUARACIABA DE CARVALHO BITTENCOURT, GUIDA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA, GUILHERME CAMPOS BRAGA, GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO BASTOS PACHECO, GUILHERMINA JOSÉ DA ROCHA, GUIMAR GOMES DA SILVA BARRETO, GUIOMAR ALFO FERREIRA DA SILVA, GUIOMAR AMADO SANCHES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÕES E DOCUMENTOS PESSOAIS DOS EXEQUENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDISPENSABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 330, INCISO IV, C/C ART. 485, INCISO I, AMBOS DO CPC. 1. A cópia ou original do instrumento que outorga poderes ao advogado subscritor da petição inicial são documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 287, do CPC. Ademais, a regularidade da representação processual é pressuposto de validade do processo. 2. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, mostra-se correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. Considerando que o cumprimento de sentença foi ajuizado mais de vinte (20) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva, deve-se reconhecer que o sindicato teve bastante tempo para obter os documentos pessoais e procurações dos filiados. Ademais, se, após ter sido ajuizado o cumprimento individual, os autores ainda tiveram, ao todo, vinte e cinco (25) dias úteis para apresentar os documentos, não há que se falar em insuficiência de prazo. 4. Apelo não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, § 1o e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o cumprimento individual de sentença foi apresentado sem a juntada das procurações individuais, para fins de evitar a prescrição, sendo sanável o vício apontado. Argumenta, ainda, que a procuração coletiva outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, ao argumento de que, pelo princípio da instrumentalidade das formas, deve-se buscar a primazia do julgamento do mérito, ante a sanabilidade do defeito de representação processual; e c) artigos 513 e 534, ambos do CPC, porque a fase de cumprimento de sentença não se inicia por meio de petição inicial, sendo dispensável a apresentação de documentos pessoais para o início desta fase processual. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, § 1o, 105, § 4o, 277, 283, 513 e 534, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo recorrido concedeu prazo adicional para o cumprimento da regularização processual, nos seguintes termos: Em atenção ao pleito de ID n. 133113633, concedo o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias para juntada de documentos pessoais e procurações, haja vista que essenciais para a propositura da ação, sob pena de indeferimento da petição inicial. O prazo acima é suficiente, vez que não há qualquer dificuldade na obtenção dos mesmos. Além disso, cumpre registrar que o cumprimento de sentença foi ajuizado mais de vinte (20) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva. O sindicato teve bastante tempo para obter os documentos pessoais e procurações dos filiados. Ademais, foi concedido o prazo de quinze (15) dias pelo Juízo a quo, por meio da decisão que determinou a emenda da inicial (ID no 41576476), além do prazo adicional mencionado acima. Assim, impõe-se reconhecer a razoabilidade da sentença extintiva, na qual se observou que foi concedido, ao todo, 25 dias úteis para a regularização de documentos, ou seja, quase 2 meses. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, é correta a extinção do processo sem resolução do mérito” (ID 50189658). Rever tal conclusão demandaria o revolvimento de fatos e de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, a decisão colegiada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “ao receber a exordial, o juiz deve, incontinenti, examinar seus requisitos legais. Se necessário, deve discriminar o vício e determinar, desde logo, a regularização no prazo fixado. Só na hipótese de o autor não sanar a irregularidade apontada, proceder-se-á à extinção do processo sem solução do mérito” (AgInt no AREsp n. 1.439.689/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Igual teor: REsp 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Ademais, os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no aresto guerreado, no sentido de que “a procuração de cada um dos autores outorgando poderes ao advogado na presente demanda é imprescindível, tendo em vista que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo que a procuração concedida pelo sindicato aos procuradores na ação coletiva ordinária (ID no 41576469) não é apta para conferir regularidade processual ao presente cumprimento individual de sentença” (ID 55702041). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027